Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701565-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, esta na qualidade de assistente litisconsorcial da ENEL BRASIL S. A., contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações, bem como sua incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (Id 42855738). Em suas razões recursais (Id 42855731), as autoras agravantes informam que “a ENEL vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, em contrato firmado no dia 29 de dezembro de 2022, depois da aprovação dos órgãos públicos, em venda amplamente noticiada”, tendo requerido ao juízo a quo, em petição ainda não analisada, a necessária sucessão de partes. Nesse panorama, requerem “a admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial até a análise do seu pedido de sucessora feita junto ao juízo de primeira instância”. Asseveram que o Edital no 01/2016 – CELG-D designou o foro de Brasília-DF como o competente para julgar as demandas relativas ao contrato em questão, devendo ser respeitado o princípio da vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório, conforme disposto no artigo 41 da Lei no 8.666/93. Defendem, assim, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em edital, com supedâneo em lei federal. Alegam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e devem ser obedecidas as regras de competência territorial relativa. Argumentam que a existência de varas especializadas previstas na Lei de Organização Judiciária não altera a competência territorial, nos termos da Súmula 206 do STJ. Sustentam que as partes podem dispor livremente do foro de eleição contratual quando a competência é relativa. Aduzem que, estando ausente a demonstração de abusividade da cláusula de eleição de foro, deve ser privilegiada a vontade das partes. Afirmam que não há ofensa ao pacto federativo porque o artigo 52 do CPC permite a livre escolha do autor da ação e que não existe qualquer limitação quanto a competência do Poder Judiciário de um estado para julgar demandas em que outro ente federativo integra o polo passivo. Entendem que o efeito suspensivo deve ser concedido porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à comarca de Goiânia/GO. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência da 20a Vara Cível de Brasília seja fixada para julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (Id 42855736). É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. No que tange ao pedido de admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial, tem-se que a documentação colacionada não é apta a comprovar a efetiva sucessão empresarial e, consequentemente, seu interesse jurídico em intervir no feito. Nesse diapasão, intime-se a agravante Equatorial Participações S/A para, no prazo de 5 dias, comprovar o alegado, sob pena de exclusão. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora